Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
II – APELAÇÃO DO RÉU DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
III – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA ATIVIDADES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 13.146/2015, DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IBFC CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que excluiu candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público e determinou seu restabelecimento na lista específica, além de fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a validade da desistência do recurso apresentada por um dos apelantes; (ii) a existência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da disputa para vagas destinadas a pessoas com deficiência; e (iv) a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Homologada desistência da apelação manifestada pelo apelante Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com base no art. 998 do CPC, para que surta os efeitos processuais.
4. Ausência de dialeticidade. Mácula inexistente. Não se configura a alegada violação ao ônus da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trazem argumentos compreensíveis pelos quais a parte recorrente postula a revisão do julgado. Preliminar rejeitada.
5. A Constituição Federal, art. 37, inc. VIII, impõe reserva de percentual de cargos públicos para pessoas com deficiência, cabendo à lei definir critérios de admissão.
6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015, art. 2o) e o Decreto 3.298/1999, art. 4o, I, estabelecem que a deficiência deve ser aferida caso existente impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
7. O laudo pericial judicial concluiu que a candidata apresenta impedimento de longo prazo decorrente de Leucemia Mieloide Crônica, cujos efeitos colaterais do tratamento comprometem significativamente a funcionalidade física, enquadrando-a no conceito de pessoa com deficiência física conforme a Lei. 13.146/2015 e o Decreto 3.298/1999. 7.1. As provas constantes dos autos demonstraram que o laudo médico apresentado pela autora estava dentro do prazo de validade previsto em edital e que a exclusão administrativa violou o modelo biopsicossocial adotado pela legislação. Situação concreta em que verificada flagrante ilegalidade autorizadora de controle jurisdicional do ato administrativo.
8. Configurada ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, é legítima a intervenção judicial para assegurar direito previsto em lei e no edital, sem violação ao princípio da separação dos poderes.
9. Mantida a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, diante da natureza declaratória da demanda e da proporcionalidade entre os corréus.
IV. DISPOSITIVO
10. Desistência homologada do apelo manejado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Apelação do réu IBFC conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; art. 87, caput e § 1o; art. 998; art. 1.010, inc. II a IV; art. 1.012; art. 1.013. CF/1988, art. 37, caput e inc. II e VIII. Lei. 13.146/2015, art. 1o; art. 2o. Decreto 3.298/1999, arts. 3o e 4o. Lei Distrital no 4.317/2009, art. 3o; art. 5o, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.819.613/RJ, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 18/9/2020. STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel(a). Min. Og Fernandes, Corte Especial, p. 31/5/2022. TJDFT, 0723726-24.2022.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Primeira Câmara Cível, p. 30/9/2022. TJDFT, 0711593-95.2019.8.07.0018, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, Rel(a). designada Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, p. 19/7/2022.